Tribunal: STF
Processo: RE 74971
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
FUNDAÇÃO IBGE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRETENDIDA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA A APRECIAÇÃO DA ESPÉCIE.
IMPROCEDENCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELA FALTA DE DEPOSITO
DA CONDENAÇÃO E DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INTERPRETAÇÃO DO DL 779/69 E
DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA PELA RECORRENTE. QUESTÕES
SOLVIDAS SEM OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.